Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses da executada MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução proposta pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial, para que fosse oficiado às instituições financeiras em que foram realizados o bloqueio de valores na conta da executada, pelo sistema BACENJUD, a fim de que informasse a natureza dos valores bloqueados. A Curadoria Especial interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de ser oficiado às instituições financeiras, de modo a constatar a natureza dos valores bloqueados, diante da possibilidade de se tratar de verba salarial ou de valores depositados em conta poupança. Destacou a impossibilidade de adotar qualquer providência para demonstrar eventual impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Após citar precedente jurisprudencial, e discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, a agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja expedido o referido ofício às instituições financeiras, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de valores. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da liminar vindicada pela agravante. Isso porque o perigo na demora e a probabilidade de provimento recursal não foram demonstrados. Com relação ao perigo na demora, a parte executada não corre o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o bloqueio em sua conta bancária ocorreu, sem que houvesse qualquer manifestação de sua parte, impugnando a constrição judicial, o que denota que a decisão agravada não lhe trouxe prejuízos. Quanto à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC), não se extrai das razões expendidas pela agravante uma relevante fundamentação. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é a própria parte executada, que poderia, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora